Tribunal: STF
Processo: AI 135514
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso Extraordinário trabalhista.
          Alegação de ofensa ao art. 153, par. 4. da E.C. n. 1/69.
1.         Não  se  pode   confundir  jurisdição  (alegadamente)  mal
prestada,  com denegação de jurisdição, esta, sim, coibida pela norma
constitucional em questão.
2.         O   mais  e   matéria  infraconstitucional,  soberanamente
decidido na instância propria, no caso, a trabalhista.
3.        Agravo Regimental improvido.